Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701794-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEDEAO ALVES DA ROCHA DECISÃO O exequente agrava de decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 16029866) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento para avaliação do bem penhorado, descrito como Fazenda Jacoca, mat. 2237, Tuntum/MA, por inviabilidade do ato, ante a impossibilidade de delimitação da área do imóvel. Observo, contudo, que, consoante consulta ao PJE (0028973-88.2003.8.07.0001), foi proferida decisão (id 63527944) que desconstituiu a penhora sobre o imóvel em que se pretendia a avaliação. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR